Tribunal: CARF
Processo: 10980.009515/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009515/2009-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-001.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO CARLOS DA SILVA BRETAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de omissão no julgado, por falta de fundamentação,
cabem embargos de declaração para prolação de nova decisão para sanear o
vício apontado, lastreando o julgado a partir dos elementos de prova
produzidos nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional (fls.
94/96) contra o acórdão no 2003-000.068 (fls. 86/92), proferido em sessão de 25/04/2019, por
esta 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia provenientes de cumprimento de decisão judicial ou acordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009515/2009-89
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009515/2009-89

homologado judicialmente, uma vez comprovado que os pagamentos atendam aos
requisitos para dedutibilidade e tenham sido efetivamente realizados pelo alimentante.
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
DECISÃO
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
As despesas médicas e de educação dos alimentandos somente podem ser deduzidas
pelo alimentante declaração do imposto de renda quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial e/ou acordo homologado judicialmente, respeitado o
limite anual individual previsto no art. Art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
As despesas com transporte, entretanto, não possuem previsão legal.
IRPF
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. DO REALIZADOR DOS DISPÊNDIOS.
Na declaração de ajuste anual são dedutíveis, desde que conste dos autos a comprovação
do efetivo pagamento, as despesas médicas de alimentandos atestada em documentos
hábeis e idôneos, que atendam aos requisitos legais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A parte dispositiva do voto-condutor está assim redigida (fls. 92):
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução dos valores
declarados como pensão alimentícia, que deverão ser alocados como deduções com
despesas médicas na base de cálculo do imposto de renda, ano-calendário 2007,
exercício 2008, mantendo-se a glosa em relação ao pagamento da pensão alimentícia do
mês de maio (fls. 27) e aos pagamentos relativos ao vale transporte (fls. 50/52).
O processo foi enviado à PGFN para ciência, em 22/05/2019 (fls. 93), tendo sido
opostos declaratórios em 10/06/2019 (fls. 94/96).
Alega a Embargante a existência de omissão no julgado, nos seguintes termos (fls.
96):
A decisão, data máxima vênia, se mostra eivada do vício da omissão, uma vez que
determina a dedução como despesas médicas de valores que, na realidade são de pensão
alimentícia, sem apresentar fundamentação para tanto.
A legislação é clara ao permitir dedução de despesas médicas próprias ou de
dependentes. Não é esse o caso do presente processo. A despesa médica apresentada
pelo contribuinte não se refere a dependente, mas sim, a alimentando decorrente de
decisão judicial.
Assim, salvo melhor juízo, não é correta a decisão que permite deduzir valores a título
de despesas médicas de neto que não é seu dependente.
Desse modo, a omissão suscitada necessita ser sanada para que a Fazenda Nacional
identifique, com retidão, o fundamento a ser combatido em eventual recurso.
Os embargos foram recebidos, segundo o art. 65 do Anexo II do RICARF, diante
da omissão verificada, visando a complementação das razões de decidir e complementação da
fundamentação do voto-condutor do acórdão proferido, que reconhece a procedência da dedução
decorrente de pagamento de alimentos por força de decisão judicial, todavia reclassifica tal
dedução como despesa médica, sem apresentar justificativa para tanto (fls. 99/101).
É o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009515/2009-89

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade proferido (fls. 99/101), constata-se realmente a ocorrência de
omissão no julgado, porquanto, embora decidido, não houve a necessária e regular
fundamentação no voto-condutor, urgindo a efetiva correção.
Pois bem. Passo a análise dos fundamentos visando a complementação das razões
de decidir:
Com relação às despesas médicas declaradas pelo Recorrente em favor de sua
neta/alimentanda Emmanuele Khouri Delpin Bretas (fls. 37/48), cuja guarda foi mantida com a
mãe, as mesmas só poderão ser aceitas se decorrerem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ao teor do art. 35, § 3o, da Lei no 9.250/95. E é exatamente isso o que ocorre na
espécie.
No caso dos autos, o Recorrente, Antônio Carlos da Silva Bretas, juntamente com
seu filho, Christian Sperandio Bretas (pai da alimentanda) foram compelidos solidariamente, ao
pagamento, dentre outros, do plano de saúde Golden Cross em favor da menor Emmanuele
Khouri, nos termos da decisão homologatória proferida na Ação de Alimentos no 121/2004 (fls.
23).
Portanto, considerando que a despesa com o plano de saúde está prevista no
acordo judicial homologado, e o Recorrente é responsável solidário pelo pagamento da aludida
despesa, restaram preenchidos os requisitos motivadores para fruição do benefício fiscal, ao teor
da legislação de regência, restando assim, por conseguinte, supridos os fundamentos motivadores
do acórdão embargado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, nos termos do voto
em epígrafe para, promovendo o saneamento do vício apontado suprir a omissão apurada, sem,
contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital